Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700517-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARQUES DE SOUSA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: ROSELENE DE SOUSA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor das manifestações de ID’s 57135700 e 57213662, apresentadas pelo Distrito Federal e pelo Ministério Público, respectivamente, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da existência (ou não) de interesse no prosseguimento do julgamento do presente recurso. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora